Tribunal: TCU
Processo: 033.421/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11768/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor dos beneficiários a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 033.421/2020-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Maria Campos Marques (XXX.573.386-XX); Denize Fernandes Stumpf (XXX.942.248-XX); Dineia Fernandes Stumpf (XXX.643.221-XX); Gloria Maria Campos (XXX.421.731-XX); Junia Stumpf Moraes (XXX.806.026-XX); Luciana Regina Campos Veras (XXX.197.301-XX); Maria das Gracas Campos (XXX.853.771-XX); Rita de Cassia Cleonice Campos (XXX.451.721-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.